Tribunal: STF
Processo: Rcl 90770
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Erasmo Bastos de Souza sob a alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 848.107/DF, Tema 788 da repercussão geral (eDOC 1, p. 1).
Narra a inicial que o Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas indeferiu o pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade do ora reclamante pela ocorrência da prescrição da pretensão executória (eDOC 5, p. 4-5).
No caso, o reclamante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal (eDOC 1, p. 2).
Segundo a defesa, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 28/02/2016, razão pela qual a situação jurídica do reclamante se amoldaria à modulação de efeitos estabelecida no referido Tema 788, encontrando-se a pretensão executória irremediavelmente prescrita (eDOC 1, p. 4).
A pretensão foi refutada pelo Juízo reclamado ao fundamento de que a pena não poderia ser executada após o julgamento em segunda instância, visto que a apelação defensiva foi julgada apenas em 2023, momento em que o STF não mais admitia a execução provisória, o que impediria o cômputo da prescrição da pretensão executória (eDOC 5, p. 4-5).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da presente reclamação. (eDOC 10, p. 1)
É o relatório.
Decido. 

A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 
Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na espécie, não houve o prévio esgotamento de instância.
Conforme se depreende dos autos, a presente reclamação foi ajuizada diretamente em face de decisão proferida por juízo de primeiro grau — a 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas (eDOC 1, p. 1) —, sem que houvesse a interposição dos recursos cabíveis e o exaurimento da jurisdição ordinária perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).
É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a reclamação não pode ser utilizada como atalho processual para permitir o exame da questão diretamente por esta Corte.
Por outro lado, à primeira vista, vislumbro patente ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
A defesa aduz que o ato reclamado violou o que decidido no Tema 788 da repercussão geral, dado não reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, mesmo preenchidos os requisitos. Colho da decisão impugnada (eDOC 5, p. 4-5):

"Passando ao caso em tela, o trânsito em julgado para a acusação da sentença condenatória que condenou ERASMO BASTOS DE SOUZA nos autos 0011925-45.2011.4.01.3200 se deu em 28/02/2016. Ocorre que a defesa apresentou apelação, cujo provimento foi negado em acórdão julgado pela 4ª turma do TRF-1 no dia 08/08/2023. 
Assim sendo, a execução penal aqui agravada entra em um limbo judicial, pois ao mesmo tempo que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020, a pena só poderia ser executada após o trânsito em julgado para as partes, visto que a apelação foi julgada em 2023, momento em que o STF não mais admitia a execução da pena após julgamento em segunda instância.
Desta forma, considerando a mudança no entendimento do STF sobre a execução da pena após 12/11/2020, não seria possível a execução da pena imposta a ERASMO BASTOS DE SOUZA após o julgamento da apelação apresentada junto ao TRF-1.
Admitir a prescrição da execução, com base em uma leitura literal do artigo 122, I do Código Penal, o qual, repito, não foi recepcionado pela Constituição Federal no entendimento atual do STF, trai os pressupostos que o próprio Pretório Excelso fez menção no julgamento do ARE 848.107/DF (...)
Isto posto, NÃO RECONHEÇO a prescrição da execução da pena de ERASMO BASTOS DE SOUZA."

O Plenário fixou, em sede de repercussão geral, a tese de que o marco inicial da prescrição da pretensão executória “começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes” (Tema 788). Contudo, modulou temporalmente os efeitos da decisão. 
Cito a ementa do precedente firmado no julgamento do aludido ARE 848.107/DF (Tema 788):

“Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 
1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 
2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 
3. A partir da revisão do entendimento anterior  que viabilizava a execução provisória da pena , pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo ‘para a acusação’ manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 
4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução ‘para a acusação’. 
5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 
6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 
7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 
8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução ‘para a acusação’, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.” (ARE 848.107/DF, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.8.2023, grifei)

A manifestação exarada pela Procuradoria-Geral da República (eDOC 10, p. 4) confirma que o trânsito em julgado para o Ministério Público no processo originário ocorreu em 28/02/2016. A própria decisão reclamada reconhece expressamente esse marco fático (eDOC 5, p. 4).
Considerado o suporte documental e a moldura fática inquestionável, tem-se que o trânsito em julgado para a acusação operou-se em data anterior a 12/11/2020. Essa hipótese faz incidir, inexoravelmente, a diretriz constante do item 7 da ementa transcrita, que afasta a aplicação da tese fixada no Tema 788 aos casos consolidados antes daquela data-limite.
Por conseguinte, atrai-se a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, que determinava o início da fluência do lapso prescricional a partir do trânsito em julgado para a acusação. Não há que se falar em "limbo judicial", uma vez que a modulação de efeitos foi instituída precisamente para preservar a segurança jurídica das situações já aperfeiçoadas sob o regime jurídico anterior, impedindo que a oscilação jurisprudencial prejudicasse os jurisdicionados. A situação do reclamante se subsume com exatidão à hipótese ressalvada pelo Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte ampara tal entendimento:

“Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. 2. Legitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo para interpor o agravo regimental. Excepcionalidade da atuação dos Ministérios Públicos estaduais perante o STF nos processos que digam respeito à sua área de atribuição. RE 985.392-RG/RS (da minha relatoria, DJe 10.11.2017). Interesse jurídico. 3. Prescrição da pretensão executória. Tema 788 da sistemática da repercussão geral. ARE 848.107/DF. Termo inicial. 4. Situação que se enquadra na modulação temporal dos efeitos da decisão. Trânsito em julgado para a acusação ocorrido antes de 11.11.2020. Reconhecimento da prescrição e extinção da punibilidade. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61768 AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15/05/2024) 

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão executória em relação a Erasmo Bastos de Souza, restando flagrantemente ilegal a decisão de primeiro grau que deixou de reconhecê-la com lastro em aplicação retroativa da tese fixada no Tema 788 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício para determinar que o Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação a Erasmo Bastos de Souza, observada a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788 da repercussão geral.
Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente